Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703765-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABIMAEL ARAUJO DE LIMA AGRAVADO: EDSON BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABIMAEL ARAUJO DE LIMA, tendo por objeto a r. decisão (ID 79323374 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença no 0009300-85.2012.8.07.0004, ajuizada por EDSON BATISTA DA SILVA, na qual indeferiu pretensão de exceção de pré-executividade manejada pelo ora agravante. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “(...)Trata-se de "exceção de pré-executividade" oferecida por EXECUTADO: ABIMAEL ARAUJO DE LIMA no curso da EXECUÇÃO movida por EXEQUENTE: EDSON BATISTA DA SILVA objetivando, em síntese, a declaração de nulidade dos atos posteriores à desconsideração da personalidade jurídica ao argumento de ausência de citação / intimação. Intimado, o excepto quedou-se inerte. DECIDO. A jurisprudência tem admitido a denominada "exceção de pré-executividade" para a alegação de vícios de ordem pública passíveis de apreciação de ofício e sem necessidade de dilação probatória. No caso dos autos, o executado (ABIMAEL) alega ausência de citação / intimação como pressuposto a ensejar a nulidade dos atos posteriores à decisão de desconsideração da personalidade jurídica ID n. 40022911. Em que pese os argumentos tecidos pelo nobre subscritor, razão não lhe assiste, tendo em vista que consoante pacífico entendimento do c. STJ, na égide do Código de Processo Civil de 1973, para a desconsideração da personalidade jurídica, era desnecessária a prévia intimação da sociedade devedora e de seus sócios, visto que o contraditório era diferido para a fase de impugnação. A esse respeito, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CPC/73. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA. ORDEM DO ART. 835 CPC/2015. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, sem a prévia citação dos sócios, não padece de nulidade, quando efetuada sob a égide do CPC/1973. 2. (Acórdão 1093502, 07093908820178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, conheço a Exceção de Pré-executividade, contudo, no mérito o seu não acolhimento é a medida que se impõe. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente a dar andamento no feito, requerendo o que entender pertinente, sob pena de extinção. Intimem-se.” Inconformado, o excipiente recorre. Narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença em desfavor do INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIA LTDA – IESMAT, a qual foi condenada a reparação por danos materiais e morais. Aduz que restou incluído no processo, por força de decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Pondera que a decisão que redirecionou a execução “incluiu entre tais o Agravante, ainda que este nunca tenha sido sócio, bem como ser apontado pelo Agravado como sendo o “responsável legal” da Executada.” O agravante afirma que era apenas professor da instituição, sem função alguma administrativa. Destaca que a controvérsia recursal cinge-se à necessidade de ser declarada a nulidade dos atos após desconsideração da personalidade jurídica, porque o Agravante não foi devidamente citado. Afirma que a desconsideração ocorreu sob a égide do CPC/1973, e apesar deste não traçar norma de procedibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, o instituto era aplicado observando-se o entendimento jurisprudencial, sendo imperativa a citação do Executado para se defender acerca de sua inclusão no polo passivo desta Execução. Defende a tese que “...a Decisão Agravada foi equivocada no ponto em que dispõe que “era desnecessária a prévia intimação da sociedade devedora e de seus sócios, visto que o contraditório era diferido para a fase de impugnação”. 32) A exceção de pré-executividade carreada aos autos não destacou ser necessária a intimação do Executado/Agravante antes da desconsideração da personalidade jurídica. 33) Entretanto, a ausência de citação do Executado/Agravante para se manifestar diretamente sobre a decisão que o incluiu nesta Execução impõe-se, data maxima venia, na nulidade dos atos subsequentes à referida desconsideração da personalidade jurídica.” Ao final requer o provimento do recurso, para se reformar a r. decisão a quo, “que indeferiu o pleito de nulidade dos atos subseqüentes à desconsideração à personalidade jurídica do Agravante (não sócio).” Não há pedido liminar. Recolhimento de preparo no ID. Preparo recolhido (ID 22062862). É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator